Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0707019-52.2021.8.07.0020 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CEDRO AGRAVADO: GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CEDRO, contra decisão desta Presidência (ID 35393037) que negou seguimento ao recurso especial por ele manejado, considerando a conformidade do acórdão combatido com o Tema 622 (REsp 1.111.270/PR) do STJ. Alega, em suma, que o referido representativo não se ajusta ao presente feito, na medida em que a matéria aqui tratada não versa sobre qual a via adequada para se postular o pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida, mas sim, a respeito da má-fé da parte agravada como requisito configurador da procedência de tal direito. Em detida análise dos autos, verifica-se que razão assiste ao agravante, motivo pelo qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 35393037 e passo ao exame do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 34583710): PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO EM DOBRO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do requerido ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado. 2. Os requisitos necessários para a aplicação da regra prevista no artigo 940 do Código Civil são os seguintes: a) a existência de demanda judicial; b) a cobrança de dívida já paga; e c) efetiva demonstração da má-fé do credor. 3. Se os elementos carreados aos autos não demonstram, de forma inequívoca, a postura maliciosa do exequente, não há margem para o acolhimento da pretensão recursal. O acervo probatório, em verdade, indica que a continuidade da execução derivou de desorganização administrativa da parte apelada e da inércia do executado (não obstante citado, deixou de apontar o pagamento da obrigação perseguida). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 940 do Código Civil, sob o argumento de fazer jus à devolução em dobro de valor indevidamente cobrado em ação judicial, proposta pela parte recorrida comprovadamente imbuída de má-fé. Indica, ainda, divergência interpretativa com ementas de julgados exarados pelo TJMG e TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido acerca da suposta afronta ao artigo 940 do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “resta obstada a sujeição da parte requerida à sanção imposta pelo artigo 940 do Código Civil, pois tal providência depende da inequívoca demonstração da má-fé”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ A ENSEJAR DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que é necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.752.351/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/6/2021). Quanto ao indicado dissenso pretoriano, o apelo também não pode seguir, pois “a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1764468 / PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/6/2022). Ainda que superada referida orientação, não seria caso de se dar curso ao inconformismo amparado na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto é “assente a compreensão desta Corte segundo a qual a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no REsp n. 1.504.054/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 10/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031